Tribunal: TJDFT
Processo: 0704529-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0704529-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA AGRAVADO: ESPÓLIO DE JOSE MARIA PEREIRA DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA contra três decisões da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília proferidas no processo n.o 0003474-86.2005.8.07.0016 (inventário), a saber: ID 65264781, ID 99460701 e ID 111760533 – origem. Nestas, foi determinada a retificação do esboço de partilha apresentado, considerando Maria do Carmo Ferreira Páscoa como herdeira de Leila Maria Pereira de Almeida. Nas razões (ID 32649107), o agravante requer, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça. Afirma não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento. No mérito, alega ser inventariante nos autos de origem, nos quais foi determinada a retificação do esboço de partilha apresentado para considerar os bens destinados a Maria do Carmo Ferreira da Páscoa (genitora) por Leila Maria Pereira de Almeida (filha). Afirma, em resumo, que a pessoa de nome ‘Maria do Carmo Ferreira da Páscoa’, ou ‘Maria do Carmo Ferreira Páscoa’, ou, ainda, ‘Maria do Carmo F Passos’, não é genitora da falecida Leila Maria Pereira Maria de Almeida – conforme reiteradamente manifestado nos autos. Aduz não constar a referida filiação nas certidões de nascimento acostadas ao feito, tampouco terem sido juntados os processos que precederiam as averbações das retificações de tais certidões, levantando a suspeita de fraude nos documentos estimados pelo Juízo, a qual favoreceria o espólio de Sônia Maria Pereira de Almeida da Silva. Defende a necessidade de ser deflagrado incidente de falsidade, alegando não ser possível apresentar novo esboço de partilha sem o desate da questão. Com tais argumentos, almeja o recebimento do presente recurso em seu efeito suspensivo e devolutivo. No mérito, busca a reforma das decisões, declarando-se que a pessoa de nome ‘Maria do Carmo Ferreira da Páscoa’, ou ‘Maria do Carmo Ferreira Páscoa’, ou ‘Maria do Carmo F Passos’ não é genitora da falecida Leila Maria Pereira Maria de Almeida e/ou que a genitora da falecida Sônia Maria Pereira de Almeida da Silva não é genitora da falecida Leila Maria Pereira Maria de Almeida – a fim de viabilizar a apresentação do plano de partilha correto e atualizado. Ausente o preparo, tendo em vista o requerimento dos benefícios da gratuidade de justiça. Em atenção ao despacho de ID 32864314, manifestou-se o recorrente acerca do cabimento do presente agravo de instrumento (ID 33199872). É o relatório. Decido. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, registro que este deve ser inicialmente apreciado pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Entrementes, dispenso – excepcionalmente e apenas para o presente recurso – o recolhimento do preparo. Conforme relatado, insurge-se o agravante contra as decisões que lhe determinaram a retificação do esboço de partilha (de modo a considerar Maria do Carmo Ferreira Páscoa como herdeira de Leila Maria Pereira de Almeida). Verifico ser cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Em análise preliminar da controvérsia, contudo, não constato a presença dos pressupostos legais para a concessão do efeito suspensivo. Quanto à plausibilidade do direito, malgrado o agravante defenda que a pessoa de Maria do Carmo Ferreira da Páscoa ou Maria do Carmo Ferreira Páscoa não é genitora da herdeira Leila Maria Pereira de Almeida, os documentos anexados ao processo de origem (ID 43178464, ID 43178695 e ID 43179099), até mesmo aqueles aos quais faz referência o recorrente, sinalizam o contrário. Há de considerar, ademais, que a conjectura de fraude levantada pelo recorrente não pode ser dirimida nos autos do inventário, haja vista a incompatibilidade procedimental (questão de alta indagação em processo de cognição restrita). Por sua vez, quanto à urgência, não se identifica do processo originário perigo imediato ou risco de dano irreparável/de difícil reparação a justificar o efeito suspensivo, podendo os elementos carreados para respaldar a plausibilidade do direito ser melhor examinados quando do julgamento de mérito. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 10 de março de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator